Tribunal: STF
Processo: RHC 268635
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Matéria não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Necessidade de nova instrução. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade manifesta.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, a qual manteve a inadmissibilidade de writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e considerado substitutivo de revisão criminal.

    2. Pretensão do agravante de reforma da decisão monocrática para que o STJ seja determinado a analisar o mérito das teses de atipicidade da conduta de peculato, erro na dosimetria da pena e ilegalidade do regime prisional, afastando-se o óbice processual.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se é cabível o processamento de recurso ordinário em habeas corpus para compelir o Tribunal a quo a julgar o mérito de writ não conhecido por se tratar de sucedâneo de revisão criminal e, ainda, se há manifesta ilegalidade ou teratologia na condenação que justifique a concessão da ordem de ofício.

    III. Razão de decidir

    4. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhece do habeas corpus por considerá-lo substitutivo de revisão criminal impede a análise do mérito das teses por esta Suprema Corte, por ausência de devolutividade do recurso. 

    4.1 A análise das alegações de atipicidade da conduta de peculato e dos erros na dosimetria da pena demandaria, necessariamente, nova instrução processual, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme assentado na decisão agravada.

    6. A decisão monocrática combatida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a materialidade e autoria delitiva, bem como sobre a adequação da pena, seria indispensável nova instrução processual.

    7. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração das razões já expostas no recurso ordinário e não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por sua correção.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.